Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. Sustenta haver omissão e contradição no julgado por não ter analisado satisfatoriamente os documentos referentes ao dever de informação ao consumidor.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda. Com efeito consta do julgado "que não houve clareza de informações. Isso em razão de não constar de forma indubitável e compreensível que as compras realizadas pela internet não estariam acobertadas, porquanto estabelece de forma genérica que a aquisição deve ocorrer em estabelecimento comercial e não em lojas físicas, o que não exclui eventuais compras feitas nos estabelecimentos comerciais, porém de forma virtual."
4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão ou contradição. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
5. A pretensão da embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.